Tribunal: STF
Processo: HC 211057
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR — VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — TRÁFICO DE DROGAS — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente, no HC 715.866/MG, indeferiu o pedido de liminar.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 18 de novembro de 2021, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), no contexto em que envolvida a apreensão de 01 balança de precisão, 01 barra de maconha e 04 porções do mesmo entorpecente, embaladas individualmente, totalizando 419,31g da droga, 01 porção de substância semelhante à MD, 01 cartela de substância semelhante a droga sintética conhecida como "doce", 01 porção em farelo em substância semelhante à MD, diversos saquinhos plásticos comumente utilizados para embalagem individual das drogas e R$12,00 em moeda corrente. O Juízo da 3ª Vara Criminal e de Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Pouso Alegre/MG, após requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ressaltam ter sido a custódia implementada com base na gravidade abstrata do delito e na ilusória possibilidade de reiteração, desconsiderando que se trata de jovem estudante de Direito, o qual depende financeiramente dos pais, primário e de bons antecedentes. Afirmam suficiente a imposição de medida cautelar diversa. 



    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, realizada em 22 de fevereiro de 2022, revelou a existência de informações prestadas pelo Juízo ao Tribunal local, esclarecendo haver sido realizada audiência de custódia, em 24 de novembro de 2021, oportunidade em que foi mantida a prisão. Acresce que a diligência policial que culminou na prisão do paciente se deu em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos de medida cautelar nº 0057051-74.2021.8.13.0525. Requerimentos de revogação da prisão foram indeferidos, em 2/12/2021 e 28/12/2021. 



    7. Andamento processual demonstra o recebimento da denúncia, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal e de Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Pouso Alegre/MG, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de maio de 2022. 



    É o relatório. Decido.



    8. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido liminar.



     



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    10. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. O ato apontado como coator limitou-se a afirmar inexistente ilegalidade manifesta, bem assim a identidade entre os pedidos liminar e de mérito, assentando cumprir ao órgão colegiado o exame. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    11. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos. 



    12. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na preventiva (documento nº 2):



    [...] 



    Consta dos autos que há alguns dias a equipe de investigadores da DAE de Pouso Alegre recebeu a informação anônima de que estudantes do curso de Direito, moradores em um apartamento situado na Rua Silviano Brandão, nº. 339, apto 321, no Centro de Pouso Alegre estariam comercializando drogas, razão pela qual passaram a realizar campana. 



    Consta que em três dias de acompanhamento os investigadores conseguiram constatar uma grande movimentação de pessoas entrando e saindo do referido imóvel, bem como em diversas outras ocasiões, perceberam que o morador André Cinchetto descia e atendia as pessoas na entrada do prédio. grifei



    Em decorrência das investigações, a ilustre Autoridade Policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão para constatar se existiam drogas no interior do imóvel; acolhida a representação, foi expedido o competente mandado no dia 16/11/2021, cumprido no dia 18/11/2021. grifei



    [...] 



    Consta que no quarto de André foram localizados R$12,00 em moeda corrente, 01 balança de precisão, 01 barra de maconha prensada, 04 porções de maconha embaladas individualmente, 01 porção de substância semelhante à MD, 01 cartela de substância semelhante a droga sintética conhecida como "doce", 01 porção em farelo em substância semelhante à MD e diversos saquinhos plásticos comumente utilizados para embalagem individual das drogas. No quarto de Ângelo nada de ilícito foi encontrado. grifei



    [...] 



    Foram apreendidos 14 selos unidos, acondicionados em 01 invólucro plástico transparente de substância não identificada (laudo preliminar de ID 7008263060), 01 porção de substância petrificada de coloração bege claro acondicionada em 01 invólucro de plástico transparente, com 8,13g de substância não identificada (conforme se verifica do laudo preliminar de ID 7008263061), 01 porção de substância em pó de coloração bege clara acondicionada em 01 invólucro de plástico transparente, com 0,85g de substância também não identificada (conforme se verifica do laudo preliminar de ID 7008263062) e 01 barra grande de 378,23g de substância que se comportou como maconha (conforme se verifica do laudo preliminar de ID 7008263063), além de 04 porções de substância de 41,08g, que se comportou como maconha (conforme se verifica do laudo preliminar de ID 7008263064).



    [...] 



    São fortes também os indícios de autoria quanto ao citado crime, pois, a expressiva quantidade de maconha, sua forma de acondicionamento, as circunstâncias da prisão, bem como a apreensão de objetos também relacionados ao tráfico de drogas e ainda, as próprias declarações do autuado quanto à prática do crime, efetivamente demonstram, ao menos por ora, que as drogas apreendidas são destinadas à mercancia ilícita. grifei



    [...] 



    No caso em exame, as circunstâncias indicam a princípio a dedicação do autuado às atividades criminosas, à vista da significativa quantidade de drogas sob sua posse, destinadas ao tráfico ilícito. 



    Caso se encontre o autuado em liberdade, à vista da quantidade expressiva de droga apreendida e diante das circunstâncias informadas nos autos, é concreto e atual o risco de reiteração na prática delitiva, em evidente risco contra a ordem pública. 



    Os indicativos até agora obtidos levam a crer assim, que o autuado faz da traficância seu meio de vida, pois, informou que se encontra desempregado e por conseguinte, desprovido de fonte lícita de renda para sua subsistência. grifei 



    A teor do que prescreve o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a pena máxima prevista para o delito em comento enquadra-se na hipótese que autoriza o decreto da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos e pressupostos, como é o caso dos autos. 



    E diante do contexto exposto acima, com indícios de dedicação à prática do tráfico de drogas, a custódia é medida necessária, como garantia da ordem pública. 



    [...] 



    13. Consoante se extrai, o Juízo, ao converter o flagrante em preventiva, frisou haver sido a diligência, que culminou na prisão em flagrante do paciente, decorrente do cumprimento de mandado de prisão expedido no contexto de investigação relacionada ao tráfico de drogas. Fundamentou a custódia aludindo à apreensão de relevante quantidade de entorpecente — 419,31g de maconha —, bem assim de objetos relacionados ao tráfico — balança de precisão e saquinhos plásticos comumente utilizados para embalagem individual de droga —, concluindo haver indicativos de que o paciente faz da traficância meio de vida. Disse necessária a prisão para garantia da ordem pública, ante a necessidade de evitar reiteração. 



    14. Não há teratologia nas decisões prolatadas nas instâncias antecedentes. Ambas as Turmas do Supremo têm decidido, recorrentemente, que a quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento e à apreensão de instrumentos supostamente voltados ao tráfico, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública, porquanto demonstrado indício de envolvimento na sistemática do comércio ilícito ou em grupo criminoso e, portanto, sinalizada a possibilidade de reiteração delitiva. Nesse sentido: HC 109.528/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/8/2012; HC 136.925/SC, Primeira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11/9/2018; HC 126.837/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/3/2015.



    15. Colaciono, ainda, o seguinte julgado: 



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. 



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do agravante, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em circunstâncias do caso relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito teria sido praticado (apreensão, após investigação policial, de aproximadamente 25kg de maconha, acondicionados na forma de 38 tabletes) grifei. 



    2. As circunstâncias concretas do caso não recomendam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 134.132/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 7/6/2016). 



     



    16. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, ser estudante e ter residência fixa, por si só, não leva a conclusão diversa (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



 



Ministro André Mendonça



Relator